Tribunal: TJDFT
Processo: 0038121-52.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038121-52.2015.8.07.0018 RECORRENTE: JANETE BORGES DUTRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA DE SERVIÇO. SERVIDORA 1. Realizada a readaptação da autora e não verificado o nexo causal entre a sua moléstia e o trabalho desempenhado, não há que se falar na concessão da aposentadoria por invalidez. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 212 da Lei 8.112/90, porquanto restou comprovado nos autos que as atividades da recorrente em sala de aula são causas de suas limitações e que há efetiva relação entre a patologia causadora de seu afastamento e o seu trabalho, razão pela qual tem direito à aposentadoria integral por invalidez. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação à Lei 8.112/1990, porquanto o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a Lei Federal n. 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado Sumular n. 280 do STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 347.948/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgamento em 23/9/2014, DJe 30/9/2014” (AgInt no AREsp 1328891/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023